Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PREVJUD. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREVIC E CNSEG. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.
2. A pesquisa ao sistema PREVJUD é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício da parte devedora e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória.
3. O SISBAJUD utiliza de toda a base de dados instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central abrangidas como as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados.
4. Assim, em regra, todos os eventuais valores depositados em instituições financeiras em nome do executado/agravado são detectados pelas pesquisas no SISBAJUD, denotando-se a ineficácia das medidas ora pretendidas, uma vez que o recorrente visa obter informações sobre seguros privados e previdência complementar.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.